Tribunal: TJDFT
Processo: 0747408-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747408-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS BRASIL MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA MELO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MANOEL MESSIAS DA SILVA AGRAVADO: FERNANDA COSTA MELO DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos Brasil Martins da Silva contra decisão do juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 174561280 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário ajuizada em razão do falecimento de Manoel Messias da Silva, processo n 0735676-95.2020.8.07.0001, indeferiu a concessão de alimentos em favor do ora agravante, herdeiro do de cujus, fazendo-o nos seguintes termos: Peço vênia ao Exmo. Promotor de Justiça, Dr. CASSIO DUPIN, para adotar integralmente sua detida e judiciosa manifestação, perfilhada sob ID 157120211 com as minhas razões de decidir. Com base no escorço ali avençado, DECIDO: i. ACOLHER a impugnação apresentada pelos herdeiros em relação às dívidas apresentadas pela inventariante, pois é ela quem deve arcar com as despesas do sítio uma vez que faz uso exclusivo que faz do imóvel; ii. INDEFIRO a concessão dos alimentos requeridos em ID 141601305; iii. INDEFIRO a concessão dos alimentos requeridos em ID 144066439; Por fim, intime-se o inventariante para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, existindo-se numerários a partilhar, deverá ser especificado cada quinhão em valor, numericamente especificado, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021, para tanto concedo o prazo de quinze dias. Apresentado o documento acima, intimem-se os demais herdeiros. (grifos no original) Em razões recursais (Id 53129634), o agravante traça breve síntese do histórico processual, relatando ser filho e credor de alimentos de Manoel Messias da Silva por força de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga (autos n. n. 0700397-93.2021.8.07.0007). Informa ter a 2a Turma Cível deste c. Tribunal reconhecido seu direito alimentar, mesmo após o falecimento de seu genitor. Aduz que, na esteira dos acórdãos proferidos pela 2a Turma Cível, requereu ao juízo do inventário o pagamento das verbas alimentícias vencidas e vincendas, o que foi indeferido ao argumento de que “os alimentos que são pedidos são todos relativos ao período posterior ao falecimento do autor da herança, sem demonstração da necessidade ou razoabilidade da continuidade da sua prestação após a morte dele”. Aponta equívoco na decisão recorrida, notadamente porque reconhecido seu direito a receber alimentos no bojo do agravo de instrumento n. 0703279-15.2022.8.07.0000 e no agravo de instrumento n. 0713494-50.2022.8.07.0000. Acrescenta estar em débito com a instituição de ensino em que cursa a cadeira de Direito. Diz viver às custas de empréstimos feitos por parentes e amigos. Alega dever R$ 99.173,22 ao pai de sua irmã materna. Assevera estar reconhecido o fato de necessitar de alimentos por sentença transitada em julgado. Diz ter o espólio patrimônio suficiente para arcar com os alimentos pleiteados. Brada presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a. seja deferida a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, afirmando o agravado para os devidos fins e como acima demonstrado, que não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo, em qualquer grau de jurisdição, sem prejuízo do próprio sustendo; b. seja concedida a tutela de urgência ao Agravante a fim de que se determinado ao Agravado, por meio de sua Inventariante, que realize o imediato pagamento das parcelas alimentarias vincendas, sob pena de penhora on line nas contas bancárias do espólio, ou, na pior das hipóteses, para determinar que o Juízo do Inventário avalie e decida novamente sobre o pagamento das verbas alimentares, mas agora apenas considerando a real capacidade do espólio em suportar tal encargo, em observância aos acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento n. 0703279- 15.2022.8.07.0000 e 0713494-50.2022.8.07.0000; c. a conformação da tutela de urgência, para que seja reformada a decisão agravada e determinado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas das prestações alimentares devidas ao Agravante, sob pena de penhora. d. Alternativamente, caso se entenda que ainda não se tenha ainda elementos necessários nesse grau de jurisdição para decidir sobre a capacidade do espólio de pagar e suportar o encargo alimentar, seja determinado ao Juízo do inventário que analise e decida sobre o pedido de pagamento de pensão alimentícias apenas levando em consideração essa circunstância; Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Pela decisão de Id 53236248, esta relatoria indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante e, por conseguinte, determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Aos Ids 53437312, 53521206 e 53521207, o agravante comprovou o recolhimento do preparo, reiterando o pedido de concessão da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante brevemente relatado, cuida-se, na origem, de ação de inventário movida em virtude do falecimento de Manoel Messias da Silva, na qual João Carlos Brasil Martins da Silva, herdeiro maior do falecido, requereu o pagamento de alimentos em seu favor. A obrigação de prestar alimentos, por ter natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio somente recolher os débitos não pagos em vida. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a transmissão da obrigação alimentar ao espólio, desde que o alimentando seja herdeiro do falecido. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS ANTES DO FALECIMENTO DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA HERDEIRA. EXCEPCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PELO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. 1. A jurisprudência do STJ, apesar de reconhecer que a obrigação alimentar é de natureza personalíssima e extingue-se com o óbito do alimentante, também admite excepcionalmente que o espólio continue a prestar alimentos, quando o alimentado for herdeiro, até o encerramento do inventário, considerada a morosidade inerente a tal procedimento e o caráter de necessidade intrínseco aos alimentos. Súmula 568/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.974.766/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.) Nesse cenário, inafastável que o reconhecimento casuístico da obrigação alimentar do espólio dependa da real verificação da necessidade do requerente e da razoabilidade da medida, levando-se em consideração, sobretudo, os direitos dos demais herdeiros. No caso concreto, extrai-se da planilha de cálculos (Id 144066444 do processo de origem) apresentada pelo ora agravante que todos os valores pleiteados são posteriores ao falecimento do de cujus, submetendo-se, portanto, à especial análise dos requisitos para o reconhecimento excepcional da obrigação. Quanto à necessidade, o ora agravante aduz que, a despeito de já ter atingido há alguns anos a maioridade, cursa ensino superior, encontrando-se, inclusive, em débito com a universidade. Assevera, ainda, estar vivendo de empréstimos feitos por parentes e amigos, possuindo, só com o pai de sua irmã materna dívida de R$ 99.173,22. Ocorre que o agravante não demonstrou a real existência de dívidas com a instituição de ensino, tendo em vista que a documentação apresentada ao Id 53129635 somente indica as disciplinas e os respectivos créditos e valores referentes aos semestres do Curso de Direito do Centro Universitário de Brasília em que matriculado, não discriminando quais parcelas não foram efetivamente adimplidas. No mais, os elementos de informação acostados aos Id 53129636 esclarecem que as mensalidades da faculdade do recorrente têm sido pagas por Alexandre Guimarães dos Santos, a partir dos quais, contudo, não é possível concluir se este age por mera liberalidade ou não. Não bastasse, o recorrente não comprova documentalmente a existência de outras despesas ou de empréstimos contraídos em seu favor, o que torna frágil a alegação extraída das razões recursais. Forçoso salientar que, mesmo se fossem considerados verdadeiros os fatos por ele narrados, o requisito da necessidade, em se tratando de alimentando maior, não pode ser aferido sem considerar a real impossibilidade de o requerente se inserir no mercado de trabalho e, por meios próprios, prover sua própria subsistência digna, o que sequer foi levantado pelo ora agravante. Dessa forma, não verifico, nessa análise perfunctória, situação excepcional que legitime obrigar o espólio a pagar alimentos ao ora agravante. Por oportuno, friso que os fundamentos acima delineados não afrontam o entendimento adotado pela c. 2a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento n. 0703279-15.2022.8.07.0000 e do agravo de instrumento n. 0713494-50.2022.8.07.0000 (Ids 144066441 e 144066442 do processo de referência), pelos quais, diferentemente do sugerido pelo recorrente, foi reconhecida apenas a obrigação do espólio de arcar com as verbas alimentares previamente estabelecidas e inadimplidas até o falecimento do de cujus, afastando-se, todavia, a responsabilidade pelo pagamento das prestações posteriores à data do óbito sem adentrar nas peculiaridades do caso concreto. Feitas essas considerações, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ativo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora